Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708894-29.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NEMI DE JESUS RIBEIRO, NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NEOMISIA FRANCISCA SILVA MOTA, NERCI DIAS, NERCY MARIA DA CONCEICAO, NERI RABELO ALVES, NERISSA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO, NERY RODRIGUES GUIMARAES, NEURACI ANTONIA MACEDO, NEURACI DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça, requerida em preliminar de apelação, porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício em favor do sindicato apelante, intimado para recolher o preparo recursal. 1.1. O sindicato se insurge mediante agravo interno pretendendo o deferimento da gratuidade de justiça e recebimento do apelo sem recolhimento do preparo recursal. 1.2. Em suas razões, alega ter apresentado ao feito documento suficiente para comprovar a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação, consistente no Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e no Extrato Bancário da Entidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em (i) aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pelo sindicato apelante e admitir o recebimento do apelo sem o recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, destacando o fato de existir execuções em curso em seu desfavor não demonstra a insuficiência de recursos, acrescido de ter recolhido as despesas do processo desde as custas iniciais e de recurso anterior interposto, inexistindo comprovação de evento superveniente a revelar alteração de sua capacidade financeira. 3.1. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.2. Esclarece-se, ainda, ao recorrente (que, claramente, almeja afastar a condenação às verbas sucumbenciais impostas na sentença) que o benefício pretendido não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc (não retroativos). 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, ao negar a possibilidade de conceder a gratuidade judiciária durante o processo de recurso. Assinala que a garantia constitucional de gratuidade judiciária se revela plenamente aplicável às entidades sindicais, as quais, de igual modo, podem sucumbir a crises financeiras e carecer de recursos para arcar com as custas processuais. Argumenta que o indeferimento definitivo do benefício redundará na inevitável deserção do recurso, ante a patente incapacidade financeira do recorrente em suportar o ônus das custas processuais; c) artigos 99, §§2o e 3o, do CPC, e 87 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a hipossuficiência de uma entidade sindical não pode ser compreendida apenas pela análise superficial de seus demonstrativos contábeis, mas deve ser interpretada à luz de sua função social, estrutura organizacional e contexto econômico atual. Defende que as documentações já anexadas demonstraram clara e detalhadamente os motivos pelos quais é mister a concessão da gratuidade. Ressalta que se trata de demanda relativa a sindicalizados de uma categoria que aufere um dos menores salários do Distrito Federal, e, no caso em tela, o sindicato, ao atuar como substituto processual, busca resguardar direitos coletivos de trabalhadores, sendo essencial que lhe seja garantido o acesso à justiça, sem ônus que inviabilizem sua atuação. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, e 87 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Sindicato apelante porque não comprovados, na ocasião, elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, sendo o apelante intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Nesta sede, o sindicado agravante colaciona aos autos Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado de Exercício indicando existir balanço patrimonial deficitário e prejuízo acumulado. Todavia, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por serem entidades sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. Ou seja, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. Por fim, a juntada dos contracheques dos substituídos pessoas físicas representados nestes autos não constitui documento capaz de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em favor do Sindicato agravante. Com efeito, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feito similar por meio do qual o Sindicato apelante veiculou idêntica pretensão referente à justiça gratuita: ... Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. ... Nesse ponto, consoante destacado, a isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. De outro lado, é inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Dessa forma, a despeito da representatividade de seus filiados, o Sindicato não trouxe aos autos elementos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Conforme ressaltado na decisão, o julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça. (ID 72042039). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023